Tribunal: TJDFT
Processo: 0738628-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738628-36.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ANDREY ANTONIO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E DE USUÁRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa. A Defesa questiona: a busca pessoal realizada; a condenação por tráfico de drogas; e a fração aplicada em razão da incidência da minorante do tráfico privilegiado. II. Questão em discussão 2. As questões principais que estão em discussão são: (i) verificar se houve nulidade na busca pessoal; (ii) examinar se há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva e se não seria caso de desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; e (iii) aferir a fração correta em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 3. Considera-se lícita a busca pessoal executada por agentes públicos quando está justificada por dados objetivos, concretos e seguros de que o acusado pudesse estar cometendo ilícito. 4. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos são suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. 5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas, como o testemunho judicial do usuário, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus. 6. Cabível a aplicação do redutor da pena no tráfico privilegiado no patamar máximo (2/3), considerando a pequena quantidade de droga apreendida. 6.1. Na linha da jurisprudência do STJ, ações penais em curso não servem para afastar a minorante, tampouco têm o condão de interfeir na escolha da fração de diminuição da pena. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 240, § 2o, 244 e 395, inciso III, todos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da busca pessoal realizada, diante da ausência dos requisitos legais autorizadores da medida e, por consequência, a invalidação das provas obtidas diretamente por meio da diligência, bem como daquelas dela derivadas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 240, § 2o, 244 e 395, inciso III, todos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Na hipótese, diferente do que sustenta a Defesa, a busca pessoal não se baseou em meras suposições ou intuições dos policiais militares, mas em uma atuação fundamentada. Com efeito, pelo que se depreende da prova oral colhida, verifica-se que os policiais militares se encontravam em patrulhamento ostensivo em região de intenso tráfico de drogas quando visualizaram o réu em cima de uma bicicleta, conversando com uma pessoa no interior do veículo C3. Ao avistarem os policiais, o réu partiu em direção oposta ao automóvel, o qual também tentou sair do local. A guarnição se dividiu, de modo que conseguiu abordar ambas as pessoas. Com o acusado, apreendeu-se uma porção de cocaína. Já a outra pessoa, motorista do veículo C3, afirmou que estava lá para adquirir a droga, e que pagaria o valor de R$50,00 (cinquenta reais) via PIX pela porção de entorpecente. Assim, comprovada a fundada suspeita, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada". (ID 69080943). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021